Tribunal: STF
Processo: Rcl 68890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO.  TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Linktel Telecomunicações do Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Barueri, no Processo nº 1000891-28.2019.5.02.0205, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Diogo Sima Barroso, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento dos haveres rescisórios advindos de uma relação empregatícia.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o vínculo de emprego entre o ora beneficiário e a ora reclamante. Relata que a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença.
 
    4. Informa que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Menciona a apresentação de agravo de instrumento em recurso de revista, cujo provimento foi negado. Noticia sobre a negativa de provimento do agravo interno, do recurso extraordinário e  do respectivo agravo interno, mantendo-se, assim, a decisão pela qual  reconhecido o vínculo empregatício.
 
    5. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão ou a cassação dos efeitos da sentença julgada parcialmente procedente, bem como do acórdão proferido pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e que sejam  suspensos o processo principal e o referente à execução provisória, até o julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar para se cassarem as decisões reclamadas e, por conseguinte, declarada a inexistência da relação de emprego.
 
    6. Em 12/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 35).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Salienta que a decisão de mérito transitou em julgado em 21/05/2024, conforme Certidão exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 38).
 
    8. A parte beneficiária, Diogo Sima Barroso, apresentou contestação (e-doc. 39).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie
 
    12. A presente reclamação é manifestamente inviável.
 
    13. Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
 
    14. A reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no Processo nº 1000891-28.2019.5.02.0205, transitada em julgado em 21/05/2024, conforme consta dos sítios eletrônicos do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ali foi reconhecido o vínculo empregatício do ora beneficiário com a empresa ora reclamante.
 
    15. Conforme Certidão de Petição Eletrônica (e-doc. 33), a presente reclamação foi ajuizada neste Supremo Tribunal Federal em 10/06/2024.
 
    16. Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:
 
E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
 
    17. Com efeito, esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão.

    18. Por ocasião do julgamento da ADPF n.º 324/DF, esta Suprema Corte ressaltou, pela maioria, “que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. 

    19. A propósito, em recente julgado, no qual foram indicados como paradigmas a ADPF n.º 324, a ADC n.º 48, as ADIs n.º 3961 e n.º 5625, e os Temas n.º 725 e n.º 739 da repercussão geral, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal entendeu que “a reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, sendo vedado o seu uso como substituto de ação rescisória ou de recurso”. Veja-se:

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE SOMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625, TEMA 725 E TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, sendo vedado o seu uso como substituto de ação rescisória ou de recurso. 
2. A discussão acerca da possibilidade de flexibilização da coisa julgada em face da inclusão de determinada parte no polo passivo na fase de execução do julgado, ou mesmo a discussão acerca dos fundamentos pelos quais restou desconsiderada a personalidade jurídica e o redirecionamento da execução em face de sócio ou administradora da empresa, não foram objeto de discussão nos julgamentos paradigmas invocados. 
3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 62.671-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 13/03/2024; grifos nossos).
 
    20. Em adendo, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). Também nesse sentido: Rcl nº 49.961-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021; e Rcl nº 44.009/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.
 
    21. Evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    23. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 	
Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator